Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714134-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE FREIRE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Vistos petição da agravante-autora (id. 71176039), nada a prover. O extrato bancário (id. 72444768) por ela apresentado em 2/6/2025 noticia o débito de parcelas de acordo datado de 5/5/2025; o agravado-réu comprovou que em 12/5/2025 havia lançado a determinação de não debitar as parcelas de renegociações celebradas pela agravante (id. 71606387, 71606388). Assim, o agravado-réu comprovou o cumprimento da liminar. À Secretaria da Turma para certificar o transcurso de prazo para o agravado-réu apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora